Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714004-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR SOARES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MAGDA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karoline da Silvia Policarpio contra decisão sob o ID 88338674 dos autos de origem, ratificada ao ID 89919672 por ocasião do indeferimento do pedido de reconsideração, proferida em cumprimento de sentença, assim vazada: Indefiro o pedido de nova consulta de valores porque tal pesquisa já foi realizada em outros momentos e pouco contribuiu para a satisfação da obrigação. Ademais, já houve tentativa de penhora dos ativos indicados, mas não houve sucesso na obtenção dos valores, o que se mostra ainda mais complicado, considerando que há ação judicial em que se discute o seu pagamento, conforme apontado pela parte executada. Assim, entendo que a pesquisa não seria suficiente para resolução do crédito da parte. Por fim, entendo que já foram apresentados outras formas de solução da demanda, seja por eventual penhora no rosto dos autos, ou pelo prosseguimento com a penhora do bem indicado pela parte. Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. ......... As novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Alega a agravante, em síntese, que o presente cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) fora deflagrado há mais dois anos, não tendo havido, até o momento, a satisfação do crédito exequendo. Aduz que os bens indicados à penhora pelo executado (previdência privada e seguro de vida) não servem para saldar a dívida, uma vez que tais valores deverão ser pagos nos autos do processo n. 0001534-09.2016.8.07.0014, o que até o presente momento não ocorreu, impedindo a penhora no rosto dos autos. Nesse contexto, defende a pesquisa ao novo SISBAJUD, uma vez que o sistema trouxe como inovação justamente a possibilidade de se pesquisar tais ativos. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao juízo a quo a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 25545539 e ID 25545540). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos de origem, extrai-se que a parte agravante formulou o requerimento de consulta ao SISBAJUD sob a assertiva de que o sistema foi implantado recentemente e trouxe como inovação justamente a possibilidade de encontrar ativos vinculados ao CPF do executado, tais como valores de previdência privada e seguro de vida indicados à penhora (ID 89386366). De início, cumpre colacionar as informações disponíveis no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça sobre o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD: SISBAJUD: (...) O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em março/2021 - grifo nosso) Com efeito, embora o SISBAJUD permita o acesso a informações mais detalhadas sobre a vida financeira da parte devedora, a consulta pleiteada mostra-se inútil à pretensão deduzida. Isso porque, consoante anotado pelo magistrado de primeiro grau, há ação judicial em que se discute o pagamento desses ativos indicados à penhora. Sendo assim, não há fundamento apto a ensejar a utilização do sistema em referência com a finalidade indicada pela parte agravante, porquanto os valores devidos estão individualizados nos autos do processo n. 0001534-09.2016.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença, aguardando, tão-somente, o depósito por parte da instituição financeira indicada. Não bastasse, o executado, em petição recente (ID 87961704 dos autos de origem), ofereceu à penhora o imóvel (matrícula 46368574) localizado no SRIA QI 31 LT 15 AP 517 GR 101 Edifício Guarapari, Guará/DF, avaliado em R$ 380.000.00 (trezentos e oitenta mil reais), o que quitaria a dívida. Contudo, a agravante não teceu qualquer consideração a esse respeito, limitando-se a requerer a pesquisa via SISBAJUD, petição esta que ensejou a decisão agravada indeferindo, por ora, tal pesquisa. Ora, não é possível, nesse contexto, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário quando, a princípio, há outros meios de satisfazer a execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora